Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705504-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. RECORRIDO: DIOGO HUDSON FAUSTO GONCALVES DA SILVA DIAS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA DA FORNECEDORA. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DESPESAS COM ALUGUEL DE AUTOMÓVEL NÃO DEMONSTRADAS. REEMBOLSO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra concessionária de rodovias, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de ?condenação da ré ao pagamento de indenização material no valor de R$ 48.440,00, correspondente ao valor do veículo, além do valor diário de R$ 83,82, referente ao valor da diária de um carro alugado, entre a data do acidente e o trânsito em julgado da sentença, e, finalmente, danos morais no valor de R$ 50.000,00?. 2. Não há falar em ausência de fundamentação se a sentença, de forma objetiva, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos, concluindo pela não verificação de ato ilícito por parte da concessionária de rodovias. Ressalta-se, no ponto, que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. Preliminar suscita no apelo do autor rejeitada. 3. Nos termos do art. 37, § 6o, do CPC, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, a exemplo da concessionária ré, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. A responsabilidade objetiva prevista na aludida norma constitucional, informada pela teoria do risco administrativo, não dispensa a necessária prova do evento danoso e do nexo de causalidade com o serviço público. 4. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor no âmbito de ação judicial na qual se apuram eventuais danos, materiais ou morais, suportados pelo consumidor em razão de fato atribuído à concessionária de rodovias. Ademais, nos termos do art. 22 do CDC, as concessionárias de serviços públicos, a exemplo da apelada, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sob pena de responsabilização pelos danos eventualmente suportados pelos consumidores. 5. Afigura-se incontroverso nos autos que o consumidor sofreu acidente de trânsito, em 23/8/2018, às 14h44, na altura do quilômetro 95 (noventa e cinco) da rodovia BR-060, sob concessão da parte ré, ora apelada. As partes divergem, contudo, acerca do nexo de causalidade do aludido acidente com as atividades desempenhadas pela pessoa jurídica responsável pela administração da rodovia. 6. Analisando-se o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito de ID 32343267, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal e o relatório elaborado pela própria concessionária de rodovias (ID 32343295), observa-se que o condutor perdeu o controle do veículo em razão da existência de um ?objeto escuro? na pista, que teria culminado no estouro de um dos pneus do veículo e, por conseguinte, no capotamento do carro. Desse incidente, ambos os ocupantes do veículo sofreram lesões corporais leves (ID 32343295). 7. Para dirimir a controvérsia acerca do nexo de causalidade entre o aludido acidente e a adequada administração da rodovia pela concessionária apelada, foi deferida pelo Juízo de origem (ID 32343305), durante a instrução, a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, diante da constatação de sua hipossuficiência técnica para demonstrar as reais causas do incidente. Esse entendimento foi mantido por esta douta 2a Turma Cível, que, por meio do Acórdão n. 1305902, atribuiu à concessionária administradora da rodovia, ora apelada, ?a obrigação de demonstrar as condições da pista à época do acidente automobilístico?. 8. A ré, contudo, não logrou desincumbir-se do referido ônus probatório, não apresentado aos autos as imagens de seu sistema fechado de monitoramento da rodovia. Aliás, vale ressaltar que o item 3.4.3.6 do ?Programa de Exploração de Rodovias? (PER) apresentado pela própria concessionária ao ID 32343292 (p. 19) prevê o dever de instalação de circuito fechado de monitoramento (CFTV) em todo o perímetro concedido, ?de modo que todo o Sistema Rodoviário seja monitorado initerruptamente sem pontos cegos?, com ?ao menos uma câmera a cada 2 km de rodovia?. Não se alberga, assim, a alegação declinada pela apelada no sentido de que seria desarrazoado exigir seu monitoramento integral sobre a extensão integral do perímetro rodoviário concedido. 9. Anote-se, ainda, que o art. 8o da Resolução n. 2.064/2007 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) exige a custódia, pela concessionária de rodovias, das imagens captadas pelo sistema de CFTV pelo prazo de 3 (três) anos nas hipóteses de ?incidentes que provoquem a interrupção ou alteração do fluxo de veículos?, o que se amolda à espécie, tendo em vista que os termos e as fotografias de tráfego constantes do boletim de ocorrência lavrado pela própria concessionária (ID 32343295) demonstram que o fluxo de veículos foi alterado em razão do acidente, permanecendo ?lento? por quase duas horas até a sua integral normalização, ocorrida apenas às 16h28 da data do evento. 10. Dessa forma, seja por imposição da determinação regulatória prevista no art. 8o, caput, da Resolução n. 2.064/2007, seja pelos termos do ?Programa de Exploração de Rodovias? (PER), seja pela própria gravidade do acidente automobilístico em análise, é imperioso concluir que era dever da concessionária administradora da rodovia manter a guarda das imagens de seu circuito de monitoramento de tráfego para elucidar as causas do incidente pelo prazo de 3 (três) anos, o que não foi realizado. Conclui-se, portanto, que a apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade pelo acidente automobilístico sofrido pelo autor, de modo que é forçoso concluir que o incidente ocorreu por força de irregularidade na pista, tal qual narrado pelo condutor nos relatórios de ocorrência lavrados tanto pela PRF quanto pela própria concessionária de rodovias. Desse modo, a ré, ora apelada, deve responder pelos danos materiais e morais eventualmente sofridos pelo consumidor, nos termos do art. 37, § 6o, da CF. 11. Constatada a perda total do veículo objeto do referido acidente, revela-se cabível a condenação da ré, ora apelada, ao pagamento de indenização por dano material correspondente ao valor de mercado do aludido automóvel. Precedentes deste e. Tribunal. 12. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, o dano material "deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos" (REsp 1438408/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 19/12/2014). Assim, não há falar em condenação da ré ao pagamento de ?83,82 (oitenta e três reais e oitenta e dois centavos)? a título de diárias que o consumidor supostamente desembolsaria para alugar veículo análogo àquele objeto do incidente discutido nos autos, por se tratar de pretensão fundamentada em dano hipotético. 13. Se evidenciado que, em razão do grave acidente automobilístico, foi violada a integridade física e psíquica do consumidor, que sofreu, conjuntamente com familiar, lesões leves em decorrência do capotamento do automóvel, afigura-se cabível sua reparação civil por danos morais. 14. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). 15. Da análise dos julgados deste e. Tribunal, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral, na hipótese de lesões a direitos de personalidade decorrentes de acidente sofrido por consumidor no âmbito de serviço fornecido por concessionária de rodovias, o qual orienta, nesta assentada, a fixação da aludida verba indenizatória. Portanto, afigura-se cabível a reforma da r. sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. 16. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 373, 502, ambos do Código de Processo Civil e 393 do Código Civil, asseverando que a recorrida não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito. Defende, também, a ausência de provas quanto a existência do objeto na pista de rolamento. Assevera, ainda, que o acordão combatido teria ofendido a coisa julgada, pois é impossível justificar a sua condenação ao pagamento de indenização, em razão de obrigação impossível, especialmente porque o contrato de concessão prevê a exclusão das imagens da rodovia quando não há interrupção do tráfego passados 10 (dez) dias da ocorrência do acidente, tal como ocorreu nos presentes autos. Assim, considerando que a Concessionária demonstrou que cumpriu todas as obrigações assumidas com relação ao serviço de do tráfego, bem como ante a ausência de prova de culpa e de nexo de causalidade com as atividades da recorrente, não há que se falar em responsabilidade pela reparação de danos no caso em tela. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, requerendo seja proferido novo julgamento sob a ótica da responsabilidade subjetiva. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rafael Barreto Bornhausen, OAB/DF no 1.401-A. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Luís Carlos Alcoforado, OAB/DF 7.202. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 373, 502, ambos do Código de Processo Civil e 393 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que refere à mencionada violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral da questão constitucional discutida na causa. Isso porque para a análise da tese recursal, acerca da responsabilidade subjetiva, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Rafael Barreto Bornhausen, OAB/DF no 1.401-A, e em relação à parte recorrida em nome do advogado Luís Carlos Alcoforado, OAB/DF 7.202. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028